Tribunal: TJDFT
Processo: 0743010-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA PARA POSSE. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO E HISTÓRICO ACADÊMICO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA ESCOLARIDADE. DIPLOMA POSTERIORMENTE APRESENTADO. DIREITO À POSSE NO CARGO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada no concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica – Sociologia), visando assegurar sua posse, diante da exigência editalícia de diploma de conclusão de curso superior, cuja emissão sofreu atraso por motivos alheios à sua vontade. A impetrante apresentou documentos equivalentes (certidão de conclusão de curso e histórico acadêmico) e posteriormente juntou o diploma de conclusão do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais, emitido em 18/11/2024.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade passiva do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal para figurar como autoridade coatora; (ii) analisar se a impetrante possui direito líquido e certo à posse no cargo público, mediante a apresentação de documentos equivalentes ao diploma ou do diploma posteriormente emitido.
III. Razões de decidir
3. O Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança que visa a posse de candidato aprovado em concurso público promovido pela respectiva pasta, por ser a autoridade máxima responsável pela prática de atos relacionados à posse de candidatos aprovados em concurso público (Decreto Distrital 39.133/2018 1o I).
4. A exigência de diploma de conclusão de curso superior é uma formalidade que não pode prevalecer sobre o direito do candidato aprovado que, por circunstâncias alheias à sua vontade, apresente documentos equivalentes (certidão de conclusão de curso e histórico acadêmico) que comprovem sua qualificação para o cargo.
5. A posterior apresentação do diploma de conclusão de curso reforça o direito do candidato à posse no cargo público.
IV. Dispositivo e tese
6. Rejeitou-se a preliminar e concedeu-se a segurança.
Tese de julgamento: “1. O Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal ostenta legitimidade passiva para o mandado de segurança que visa a posse de candidato aprovado em concurso público promovido pela respectiva pasta. 2. A certidão de conclusão de curso e o histórico acadêmico são documentos suficientes para comprovar a qualificação exigida em edital de concurso público, quando o diploma não puder ser apresentado por motivos alheios à vontade do candidato e a posterior apresentação do diploma de conclusão de curso reforça o direito do candidato à posse no cargo público.”
______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 6o, § 3o; Decreto Distrital no 39.133/2018, art. 1o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1944453, 0729036-40.2024.8.07.0000, Rel. Designado Jansen Fialho de Almeida, 2a Câmara Cível, j. 11.11.2024, DJe 28.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1830346, 0705028-76.2023.8.07.0018, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 12.03.2024, DJe 25.03.2024; TJDFT, Acórdão no 928402, 20140111118064RMO, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 16.03.2016, DJe 14.04.2016.